Tribunal: TJMT
Processo: 1012608-64.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012608-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (AGRAVANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (AGRAVANTE), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – OBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO PRETÉRITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a tese apresentada pela parte recorrente não encontra-se amparada por prova inequívoca, documentos que confirmem as suas alegações, deve ser desprovido o pleito recursal.

In casu
, o receio de dano irreparável não está presente, tendo em vista que os valores sobre os quais o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará judicial são apenas as cotas iguais de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor consignado da última parcela, como determinado por este Tribunal de Justiça em julgamento pretérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO nº 0001851-41.2017.8.11.0020, dentre outras providências, determinou a expedição de alvará no valor correspondente a 12,5% da última parcela, isso após a retenção da multa de 20% sobre o valor, cujo saldo remanescente deverá ser dividido entre os demais requeridos (em 07 partes).

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que faz jus a um percentual maior na última parcela depositada, uma vez que nas parcelas anteriores nada foi pago à ele. Fundamenta o seu pedido em acordo assinado pelas partes litigantes, que reconhecem os acertos desproporcionais.

Pugna, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo, aduzindo que estão presentes os requisitos necessários para a sua concessão. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida,
“decotando-se do quantum consignado nos autos originários o pagamento referente à diferença remanescente ao Espólio Agravante, para posterior aplicação do percentual pertencente aos demais requeridos.”
.

Efeito suspensivo deferido (ID 134604688).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 135881664).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 136726688 e ID 144134659).

Em seu parecer, o i. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso (ID 149477669).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.

Conforme relatado, o presente recurso contesta a decisão de primeiro grau que, em Ação de Cumprimento de Obrigações com Depósito Consignatório, dentre outras providências, determinou a expedição de alvará no valor correspondente a 12,5% da última parcela, isso após a retenção da multa de 20% sobre o valor, cujo saldo remanescente deverá ser dividido entre os demais requeridos (em 07 partes).

Em sua, o Espólio recorrente aduz que tem direito a uma parte maior na última parcela depositada, posto que nas anteriores nada teria sido pago à ela, fundamentando o seu pleito no acordo assinado pelos litigantes, que reconheceram os acertos desproporcionais.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente agravo de instrumento não comporta provimento.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que a tese e o requerimento da parte agravante não encontra-se amparada por prova inequívoca, visto não existir nos autos do recurso documentos que confirmem suas alegações, especialmente o propalado acordo e a anuência dos demais herdeiros para que ela proceda com levantamento de valores a mais.

Muito pelo contrário, em manifestação de ID 136726688, um dos herdeiros alega que o não recebimento de valores pela recorrente não se deu por culpa dos agravados, mas por responsabilidade exclusiva dos compradores, que depositaram valores à menor do que o pactuado.

De igual sorte, em petição de ID 144134659, outro herdeiro sustenta que as razões do espólio recorrente esbarram em decisão anterior deste E. Tribunal de Justiça, especificamente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015323-50.2020.8.11.0000, o qual sou relator, onde reconhecemos como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores que corresponde ao valor total depositado, ou seja, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou da quantia retida em juízo.

Ademais, o receio de dano irreparável também não está presente, tendo em vista que os valores sobre os quais o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará judicial são apenas as cotas iguais de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor consignado da última parcela, como determinado por este Tribunal no citado julgamento pretérito.

Desta feita, deve ser mantida a determinação do Juízo
a quo
para que seja expedido alvará na quantia correspondente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da última parcela, bem como, ao indicar que qualquer questionamento ou cobrança de suposto valor levantado a menor ou maior, deve ser objeto de ação específica.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a decisão de ID 134604688.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023